Tribunal: TJBA
Processo: 8166115-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8166115-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: A. DOS SANTOS SATURNINO LTDA

Advogado(s):MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE TAXA DE JUROS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos sob a alegação de
erro material
no acórdão, especificamente quanto à
taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil
.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material. 3. O acórdão embargado adotou como referência as taxas de juros divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro rotativos (séries 20724 e 25443), conforme consta expressamente na fundamentação. 4. Não se identifica qualquer equívoco na indicação das referidas séries de taxas, tampouco erro de transcrição ou cálculo, razão pela qual inexiste vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
5 Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Embargos de Declaração

opostos

na Apelação Cível
n.º
8166115-51.2023.8.05.0001
, sendo
Embargante
A. DOS SANTOS SATURNINO
LTDA

e

Embarg
ad
a
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07